Tribunal: CARF
Processo: 10640.721855/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721855/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MIBA INDUSTRIAL BEARINGS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO. CSLL. DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. LIMITES LEGAIS.
A lei instituidora de crédito de CSLL, calculado sobre depreciação de bens do
ativo imobilizado, para utilização na dedução da CSLL apurada no
encerramento do período, trimestral ou anual, estabeleceu que o crédito a ser
utilizado está limitado ao saldo de CSLL a Pagar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio com o Despacho Decisório de fls.69 a 73, fazendo um breve resumo de seu
conteúdo:
A empresa acima identificada apresentou a Declaração de Compensação
Retificadora – DCOMP no 17271.62626.280214.1.7.03-0911 (DCOMP ativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721855/2014-08
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

com demonstrativo do crédito) objetivando a utilização do Saldo Negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro líquido –SN/CSLL/2013, relativo ao
exercício financeiro de 2013, ano-calendário de 2012, para compensar débitos
próprios referentes a impostos/contribuições administradas pela RFB.
Posteriormente, vinculadas à DCOMP ativa com o demonstrativo do crédito
foram transmitidas outras DCOMP ativas, abaixo demonstradas.

Consultando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ/2012 retificadora no 0001504153, recepcionada em
25/07/2013, constata-se que a alteração do Saldo Negativo da CSLL para o
valor de R$ 327.888,44 (ficha 17, item 86 – Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido) foi em decorrência da inclusão no item 76, da ficha 17,
do valor de R$ 301.588,96, correspondente à rubrica “Créditos sobre
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado”. Na DIPJ original no 000957965,
recepcionada em 29/06/2013, o valor apurado do SN/CSLL/2013 foi de R$ -
26.299,48 ( apuração de CSLL a restituir).
De acordo com as instruções de preenchimento da DIPJ, na linha 76 deve ser
informado o valor do crédito relativo a CSLL, à razão de vinte e cinco por
cento sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo, adquiridos
entre 1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo
imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
O benefício fiscal em análise está disciplinado no artigo 1o da Lei no
11.051/2004, abaixo transcrito:
“Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão utilizar
crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à razão
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento,
adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados
ao ativo imobilizado e empregados em processo industrial do adquirente.
(Redação dada pela Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008 )
§ 1o O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da CSLL
apurada, no regime trimestral ou anual.
§ 2o A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar, observado
o disposto no § 1o deste artigo, não gerando a parcela excedente, em qualquer
hipótese, direito à restituição, compensação, ressarcimento ou aproveitamento
em períodos de apuração posteriores.
§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

§ 5o É vedada a utilização do crédito referido nos §§ 1o e 3o deste artigo, na
hipótese de a pessoa jurídica não compensar base de cálculo negativa de
períodos anteriores existente ou o fizer em valor inferior ao admitido na
legislação.
§ 6o As pessoas jurídicas poderão se beneficiar do crédito a partir do mês em
que o bem entrar em operação até o final do 4o (quarto) ano-calendário
subseqüente àquele a que se referir o mencionado mês.
§ 7o A partir do ano-calendário subseqüente ao término do período de gozo do
benefício a que se refere o § 6o deste artigo, deverá ser adicionado à CSLL
devida o valor utilizado a título de crédito em função dos anos-calendário de
gozo do benefício e do regime de apuração da CSLL.
§ 8o A parcela a ser adicionada nos termos do § 7o deste artigo será devida
pelo seu valor integral, ainda que a pessoa jurídica apure, no período, base de
cálculo negativa da CSLL.”
[...]
Observa-se que o parágrafo 2o, do artigo 1o da Lei acima transcrita, determina
que a utilização de créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado
está limitada ao saldo da CSLL a PAGAR, não podendo gerar direito à
restituição ou a compensação.
Por oportuno, cumpre-se esclarecer que não se confunde a rubrica “CSLL a
Pagar”, incluída no item 86, ficha 17, com a rubrica “CSLL apurada no
encerramento do período de apuração”, incluída no item 72, da ficha 17.
Enquanto a segunda é determinada a partir da base de cálculo da CSLL, a
primeira é obtida a partir do total da CSLL descontadas as deduções
autorizadas.
Importa ainda ressaltar que nos termos dos parágrafos 3o e 4o do artigo 1o da
Lei, é facultada a empresa à utilização do crédito no pagamento mensal por
estimativa, desde que o crédito efetivamente utilizado não ultrapasse o valor da
CSLL apurada no encerramento do período de apuração. Essa possibilidade
implica em menor dispêndio com pagamento de estimativa no curso do ano-
calendário, conseqüentemente, menor apuração de Saldo Negativo de CSLL
(direito a crédito). Não havendo opção pela utilização do crédito no pagamento
mensal por estimativa, resta a alternativa de utilização do benefício na
declaração de ajuste, sujeitando-se as condições do parágrafo 2o.
Assim, de imediato, para verificar se o presente caso atende a condição
imposta no mencionado parágrafo 2o, o cálculo da CSLL anual deverá ser feita
a partir da Contribuição apurada em 31/12/2012, na DIPJ retificadora, no
valor de R$ 581.812,53 (ficha 17, item 74), considerando apenas como dedução
os recolhimentos efetuados a título de estimativas mensais extintas no ano-
calendário, no valor de R$ 608.112,01 (ficha 17, item 84). O resultado do Saldo
Negativo da CSLL pode ser observado no quadro a seguir.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

De acordo com os dados obtidos e em face do teor do artigo 1o da Lei no
11.051/2004, de que trata da utilização do crédito relativo à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, pode-se concluir que:

a – a empresa não tem o direito de utilizar o crédito previsto no artigo 1o da Lei
no 11.051/2004, vez que excluindo o valor do crédito deduzido (depreciação de
bens do ativo imobilizado), da DIPJ retificadora (ficha 17, item 76), apura-se
Saldo Negativo da CSLL, no ano calendário de 2011, conforme demonstrado no
quadro acima;
b – o parágrafo 2o do artigo 1o da Lei limita a utilização do benefício fiscal
apenas na hipótese da pessoa jurídica apurar SALDO A PAGAR dessa
contribuição, isto é, situação em que implicaria efetivo ingresso de recurso nos
cofres da União;
c- se fosse admitido o aumento do Saldo Negativo do período considerado pela
utilização desse benefício fiscal, tal fato estaria em clara oposição ao que
estabelece a segunda parte do parágrafo 2o em determinar que a parcela
excedente não gera, em qualquer hipótese, direito à restituição, compensação,
ressarcimento ou aproveitamento em períodos e apuração posteriores;
d – o aumento indevido do Saldo Negativo da CSLL, além de vedado pelo
parágrafo 2o, geraria parcela extra de crédito correspondente à atualização
desse incremento pela variação da taxa SELIC, se utilizado em períodos
subseqüentes. De acordo com os parágrafos 6o, 7o e 8o do artigo 1o da aludida
Lei, a pessoa jurídica poderá beneficiar-se do crédito a partir do mês em que o
bem entrar em operação até o final do 4o (quarto) ano-calendário subseqüente,
devendo ser adicionado à CSLL devida pelo seu valor integral, a partir do 5o
(quinto) ano-calendário subseqüente, em relação ao respectivo mês (ainda que
a pessoa jurídica apure, no período, base de cálculo negativa da CSLL – Ficha
17, item 66 da DIPJ), sem nenhuma atualização monetária, por falta de
previsão.

Portanto, a utilização indevida do crédito da CSLL, no ano-calendário de 2012,
na DIPJ retificadora (no 0001504153), faz aparecer um aumento no Saldo
Negativo da Contribuição, que por sua vez gera um incremento indevido de
receita de correção monetária do Saldo Negativo obtida pela variação da taxa
SELIC. Considerando que a parcela do crédito utilizada para aumentar o Saldo
Negativo é devolvida ao Fisco, na forma do parágrafo 7o, sem qualquer
correção, nessa situação estaríamos diante de um enriquecimento sem causa
por parte do sujeito passivo, à custa de prejuízo dos cofres públicos;
e – a interpretação teleológica do artigo 1o da Lei no 11.051/2004 é de
conceder benefício fiscal às empresas que adquiram máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao seu ativo
imobilizado, com a postergação do prazo para recolhimento de parte da CSLL
a pagar, correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
depreciação contábil desses bens, observados os requisitos legais estabelecidos
na Lei.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

Desse modo, constatado que a dedução a título de Crédito sobre Depreciação
de Bens do Ativo Imobilizado, previsto no artigo 1o da Lei no 11.051/2004, foi
indevidamente utilizada pela empresa, portanto, não devendo entrar na
composição do Saldo Negativo da CSLL referente ao exercício financeiro de
2013, ano-calendário de 2012, foi apurado o SN/CSLL/2013, no valor de R$
26.299,48, de acordo com as planilhas de cálculo de fls.67/68, com base nos
dados constantes da DIPJ retificadora (no 0001504153) e nas consultas aos
arquivos informatizados da RFB, conforme docs.fls. 12/68, inclusive, com a
homologação automática da compensação de estimativa do mês de
agosto/2012, ocorrida com a transmissão da DCOMP No
21316.74258.280912.1.3.17.0704, com a utilização de crédito de Reintegra, do
2o trimestre de 2012, controlada no processo no 10640.901220/2013-01 (docs.
Fls.59/63).
Assim sendo, considerando os elementos de fato e de direito carreados aos
autos do presente processo, proponho o reconhecimento parcial do direito
creditório do Saldo Negativo da CSLL, do exercício financeiro de 2013, ano-
calendário de 2012, no valor de R$ 26.299,48, e a homologação das
Declarações de Compensação relacionadas no quadro supra e outras
porventura existentes, até o limite do crédito reconhecido.

[...]

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Reproduzo o resumo desta manifestação, conforme constou no relatório da
decisão recorrida:
2. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 089/097) na
qual alega, sinteticamente, conforme excertos em “itálico" e em imagens, que:
a) é legítima a apropriação de créditos relativos às depreciação de bens do
ativo imobilizado, uma vez que não ocorreram as hipóteses de vedação
previstas no art. 1° da Lei n° 11.051/2004; b) “fato de a Manifestante ter
apurado, ao final, saldo negativo de CSLL, não significa que inexistiu saldo de
CSLL a pagar naquele exercício"; c) “a Manifestante de fato apurou CSLL a
pagar no exercício de 2013 (ano-calendário 2012), no valor total de R$
581.812,53 (quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e
três centavos), conforme se infere da Linha 74, Ficha 17, da DIPJ
correspondente", com base nesse valor calculou o limite do montante relativo
ao crédito sobre depreciação de bens do ativo imobilizado, chegando ao valor
de R$ 301.588,96, que “foi deduzido de parte do débito de CSLL apurado no
exercício (R$ 581.812,53)” e "restou ainda em aberto saldo residual de CSLL a
pagar, no valor de R$ 280.223,57", desse montante foram deduzidas as
retenções na fonte e antecipações (estimativas mensais) no total de R$
608.112,01, resultando num saldo negativo de CSLL no valor de R$
327.888,44, conforme quadro resumo reproduzido abaixo; d) "O valor do saldo
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

negativo disposto no quadro acima é exatamente o mesmo que foi utilizado
como crédito na DCOMP n° 17271.62626.280214.1.7.03-0911".

DA DECISÃO RECORRIDA
Por meio do Acórdão de no 11-67.838, proferido pela 5a Turma da DRJ/REC em
sessão de 29 de maio de 2020, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sendo confirmado o direito creditório reconhecido no Despacho Decisório.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 23 de julho de 2020 da decisão recorrida, a Contribuinte
Interessada apresentou recurso voluntário em 20 de agosto de 2020, no qual insistiu nas mesmas
alegações trazidas para apreciação da DRJ.

Para a Recorrente, o seu procedimento estaria correto, pois entende que o crédito
previsto na Lei 11.051/2004 estaria pronto para utilização pela simples apuração “de valores de
CSLL a serem adimplidos no final do exercício”, e que estaria (o crédito) “restrito ao limite do
referido montante a pagar. E foi exatamente desta forma que a Recorrente utilizou o benefício
creditório.”
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

O procedimento adotado pela Recorrente consistiu na dedução do crédito sobre
depreciação de bens do ativo imobilizado, informado na linha 76 da Ficha 17 da DIPJ,
diretamente do valor apurado da CSLL (linha 74 da Ficha 17).
Reproduzo a parte pertinente a esta dedução, assim considerada na Ficha 17 –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, DIP/2013:

Para a Recorrente, a CSLL apurada, após deduzida de eventual base negativa de
CSLL de períodos anteriores, já lhe permitiria a utilização do referido crédito, conforme
assinalou na Ficha 17, supra.
Deste entendimento não partilho.
A recorrente ignora a distinção entre apuração de CSLL e saldo a pagar de
CSLL, distinção esta que foi explicitamente apontada nos dispositivos do art.1o da Lei
11.051/2004.
De se mostrar, novamente, pois já adequadamente evidenciado, tanto no
Despacho Decisório quanto na decisão recorrida, a clareza do texto legal.
Nos termos do art.1o da referida lei, o crédito relativo à CSLL será deduzido do
valor da CSLL apurada:
§ 1o O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da
CSLL apurada, no regime trimestral ou anual.
E a pergunta que se faz é: pode-se deduzir todo o valor da CSLL apurada, no
caso, assinalado na linha 62, supra, da Ficha 17?
A resposta é não, uma vez que há limite para a utilização do crédito de CSLL e aí
está a distinção estabelecida na citada lei, da qual a Recorrente não quer aceitar, mas o limite
está expressamente definido no §2o do art.1o:
§ 2o A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar,
observado o disposto no § 1o deste artigo, não gerando a parcela excedente,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

em qualquer hipótese, direito à restituição, compensação, ressarcimento ou
aproveitamento em períodos de apuração posteriores.
Pelo acerto de seu racional, reproduzo parte da decisão recorrida ao explicar o
disposto neste parágrafo:
11. Pela simples leitura deste parágrafo é de se inferir que o limite da
utilização do crédito é o da CSLL a pagar.
12. Ainda que fosse adotado o entendimento do contribuinte de que o limite
seria o da CSLL apurada, tal interpretação também esbarraria na proibição de
utilização da parcela excedente, em qualquer hipótese, na geração de direito à
restituição compensação, ressarcimento ou aproveitamento em períodos de
apuração posteriores, conforme se extrai do mesmo § 2o acima citado.
13. Assim não faz sentido ampliar o conceito de CSLL a pagar, o que já não é
possível, como já dito anteriormente, para o valor calculado antes das
deduções como requer o contribuinte. Isto porque todo o valor que exceder do
valor a pagar estaria impedido de ser restituído pelo comando legal citado.

Ainda, a citada lei permite a utilização do crédito de CSLL na dedução de
estimativas mensais de CSLL e, nesta situação, aí aparece novamente a distinção, uma vez que o
crédito, agora, estaria limitado à CSLL apurada:
§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.

A decisão de piso já tinha feito a devida observação:
14. Além disso, é clara a intenção do legislador quando pretende diferenciar o
valor da CSLL a pagar do valor apurado antes deduções. Podemos perceber
isso não só na regra geral da utilização do crédito contida no § 1°, mas
também quando estabelece a situação especial nos § 3o e 4° do mesmo artigo:
“§3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por
estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado está
limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.”
15. Veja que nesta situação especial é permitida a utilização do benefício para
quitação das estimativas, neste caso, o limite é a CSLL apurada no
encerramento do período de apuração. No entanto, no caso em questão, o
contribuinte não utilizou o benefício no pagamento mensal das estimativas,
fazendo seu uso na apuração anual.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721855/2014-08

É o bastante para decidir, tenho a plena convicção do acerto da decisão recorrida,
e outras eventuais alegações em sentido contrário da Recorrente perdem a razão de ser, pois
baseadas em premissa equivocada, contrária ao texto legal.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital